Tribunal: TJSP
Processo: 7003006-67.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida homologação da conduta para falta disciplinar de natureza grave, aplicando-se todos os consectários. Cabimento.

Homologação de falta disciplinar de natureza grave. Pertinência. Mérito. Provas. Consistentes depoimentos de agentes

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida homologação da conduta para falta disciplinar de natureza grave, aplicando-se todos os consectários. Cabimento.

Homologação de falta disciplinar de natureza grave. Pertinência. Mérito. Provas. Consistentes depoimentos de agentes penitenciários a atestar a desobediência do penitente, em recusa injustificada à assinatura de termo de medida preventiva de segurança pessoal. Manifesto descumprimento de dever disciplinar na execução. Art. 50, VI, c/c art. 39, I e II, ambos da LEP. Falta grave. Reconhecimento. Necessidade em se escoimar condutas refratárias ao cumprimento de ordens legais dos funcionários da unidade prisional, aplicadas com vistas à garantia da segurança coletiva. Incidência dos consectários relativos à perda de um sexto dos dias remidos e a remir antes da falta, em proporcionalidade à gravidade concreta do fato (e não no máximo, como postula o Ministério Público), bem como a anotação no prontuário disciplinar e a interrupção do lapso temporal para fins de benefícios, excetuando-se indulto e comutação de penas, porque regulamentados por decreto presidencial.

Parcial provimento.